Tribunal: TJPA
Processo: 0094745-83.2015.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0094745-83.2015.8.14.0000

AUTORIDADE: BANCO DO BRASIL SA

REU: EXCEL MADEIRAS LTDA, PETER MACRAE HALSEY, FABIO LUIS FERREIRA MOURAO, ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO, MARGARET ANN DE ALBUQUERQUE FORMAN

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Fábio Luís Ferreira Mourão contra acórdão que não conheceu de ação rescisória proposta pelo Banco do Brasil S.A., sob o fundamento de que não poderia ser utilizada como sucedâneo recursal. O embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada incorreu em omissão ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada, ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, incorreu em omissão, pois a condenação em honorários decorre da aplicação do princípio da causalidade.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos em que há participação efetiva da parte adversa no processo, mesmo que a ação seja extinta sem resolução de mérito, a parte que deu causa ao ajuizamento deve arcar com os ônus sucumbenciais.

5.

No caso concreto, a ação rescisória tramitou por quase 10 anos, exigindo atuação contínua da parte embargante, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

6.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, sendo esse critério aplicável à hipótese em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais configura omissão sanável por embargos de declaração, quando demonstrada a participação efetiva da parte adversa na lide.

2.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com os ônus sucumbenciais, ainda que a demanda tenha sido extinta sem resolução de mérito.

3.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1927180/MS, Rel. Min. OG Fernandes, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 21.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Fábio Luís Ferreira Mourão em face do aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. A ação rescisória proposta por Banco do Brasil S.A. contra Excel Madeiras Ltda. e outros visava à rescisão de sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, sob alegação de violação literal de dispositivos legais, com fundamento no art. 485, V, do CPC/73.
II. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo indispensável a demonstração inequívoca de violação literal de lei.
III. Não se constatou violação literal de lei que justificasse a rescisão pretendida, uma vez que o exame do pedido rescisório demandaria reanálise fática e jurídica, desvirtuando a finalidade da ação rescisória e comprometendo a segurança jurídica.
IV. Diante do exposto, a ação rescisória não foi conhecida.”

Alega o embargante, omissão na decisão proferida, sustentando que não houve manifestação expressa quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a condenação do embargado ao pagamento dos honorários é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de qualquer omissão na decisão recorrida, defendendo que a matéria foi devidamente analisada e que os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a via eleita.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Os embargos de declaração opostos por FÁBIO LUÍS FERREIRA MOURÃO apontam omissão na decisão embargada, ao argumento de que não houve manifestação expressa quanto à condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como em observância ao princípio da causalidade e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, verifica-se que a decisão embargada reconheceu que a ação rescisória proposta pelo Banco do Brasil S.A. não poderia ser utilizada como sucedâneo recursal, razão pela qual foi dela não conhecido o pedido inicial. No entanto, de fato, restou omisso o julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, o que impõe o acolhimento dos presentes embargos para sanar tal lacuna.

De fato, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos em que há participação efetiva da parte adversa no processo, ainda que a ação seja extinta sem resolução de mérito, a parte que deu causa ao ajuizamento deve arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INICIAL INDEFERIDA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS A CARGO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DA CORTE ESPECIAL STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, havendo a participação efetiva da contraparte na lide, as despesas processuais e os honorários serão pagos pela autora, nos casos de perda de objeto ou de extinção sem resolução do mérito da demanda, à luz do princípio da causalidade. 2. No caso, tendo os agravantes dado causa ao ajuizamento da demanda rescisória, extinta sem exame do mérito, por indeferimento liminar da petição inicial, é de rigor condená-los ao pagamento da verba honorária, notadamente porque os advogados da parte adversa trabalharam em segunda instância pela confirmação da sentença terminativa. 3. A jurisprudência da Corte Especial do STJ, cristalizada no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, é de que "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa" ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"( Recursos Especiais n. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022). 4. A Corte de origem dissentiu de tal entendimento, porque concluiu que o caso concreto comportaria o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios sucumbenciais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob a justificativa de que os constituintes somente ingressaram nos autos após o indeferimento liminar da petição inicial da demanda rescisória, proposta pelos agravantes. Portanto, era de rigor reformar o aresto impugnado, a fim de arbitrar a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, patamar mínimo admitido pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1927180 MS 2021/0198820-0, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2022).

No presente caso, considerando que a ação foi ajuizada em 2015 e tramitou por quase 10 anos, exigindo atuação contínua da parte embargante, é evidente que houve prestação de serviços advocatícios relevantes, justificando a condenação do embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, para sanar a omissão apontada, deve ser integrada a decisão embargada, condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do embargante, os quais devem ser fixados entre 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e ACOLHO-OS
, para sanar a omissão e condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 06/02/2025